Tribunal: TJPA
Processo: 0060829-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060829-62.2014.8.14.0301

APELANTE: INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

APELADO: ESAU DA CUNHA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA MANDATO SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Restou evidenciado durante a instrução processual que o Apelado fora eleito para o exercício de mandato sindical e teve deferida licença no período compreendido entre 03/07/2013 e 03/07/2016, porém foi convocado para se apresentar ao serviço em 2014, portanto, durante o gozo da licença.

2 -
A Constituição Federal assegura ao servidor público a livre associação sindical, garantindo, também, o afastamento do cargo público durante o mandato sindical, sem prejuízo da remuneração, para viabilizar o exercício das atividades sindicais assumidas pelo dirigente.

3 -
Considerando que o Agravante não juntou qualquer documento apto a comprovar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito do autor/impetrante, não se verifica o preenchimento do ônus da prova que lhe recaía, nos termos art. 373, II, do CPC, devendo ser mantido o
decisum
em sua integralidade.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, o impetrante narrou que é Guarda Municipal de Belém e que foi eleito em 25/06/2013 para o exercício de mandato sindical de Diretor Administrativo do Sindicato dos Guardas Municipais de Belém.

Alegou que teve concedida licença sindical pelo Inspetor Geral, para o período de 03/07/2013 a 03/07/2016, porém, em 2014, foi surpreendido com convocação para o serviço.

Requereu a concessão de liminar para que lhe seja garantido o pleno gozo da licença sindical, com determinação de que não seja convocado ao serviço durante o período de licenciamento.

A Liminar foi concedida pelo Juízo
a quo
e, em sentença, confirmou a liminar, concedendo a segurança pretendida.

O Município de Belém interpôs Apelação Cível, pleiteando a reforma da sentença para denegar a segurança, ao fundamento de que o sindicato não possui registro sindical.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Irresignado, o ente municipal interpôs Agravo Interno, aduzindo que para gozo de licença para exercício sindical, é necessário que o sindicato esteja regularmente constituído e registrado. Afirmou que o sindicato em que está vinculado o agravado não possui o registro devido, de modo que não faz jus a concessão de licença, requerendo a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

Os autos versavam sobre pleito de manutenção da licença para exercício de mandato sindical.

Restou evidenciado durante a instrução processual que o Apelado fora eleito para o exercício de mandato sindical e teve deferida licença no período compreendido entre 03/07/2013 e 03/07/2016, porém foi convocado para se apresentar ao serviço em 2014, portanto, durante o gozo da licença.

A Constituição Federal assegura ao servidor público a livre associação sindical, garantindo, também, o afastamento do cargo público durante o mandato sindical, sem prejuízo da remuneração, para viabilizar o exercício das atividades sindicais assumidas pelo dirigente, conforme se lê:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Art. 37. (
omissis
)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

No mesmo sentido dispõe a Lei Municipal nº 7.502/90:

Art. 93 - Conceder-se-á ao funcionário licença:

(...)

IX - para atividade sindical.

Ainda que o Apelado esteja inserido nas atividades de segurança pública, observo que a única proibição constitucional ao exercício de atividade sindical se direciona aos militares, não sendo o caso dos autos.

Assim, verifica-se que os dispositivos legais supracitados asseguram o direito de licença sindical, sem prejuízo de suas respectivas remunerações, desde que se trate de cargos de representação ou direção.

Quanto a alegação lançada pelo Município de Belém sobre a possível irregularidade sindical, impedindo, em tese, a concessão do direito líquido e certo almejado nos autos, não verifico a presença de qualquer documento apto a comprovar o argumento ventilado.

No âmbito do Código de Processo Civil, o art. 373 define que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta esteira, considerando que o Agravante não juntou qualquer documento apto a comprovar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito do autor/impetrante, não se verifica o preenchimento do ônus da prova que lhe recaía, nos termos art. 373, II, do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC/2015. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RR - AgInt: 72103324020168230060 7210332-40.2016.8.23.0060, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 15/10/2019, p.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA EMBARGANTE. MÉRITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO DEVEDOR. EMPRESA EMBARGANTE QUE NÃO DESINCUMBIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO DÉBITO. QUANTIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11º, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SC - AC: 03199223520168240038 Joinville 0319922-35.2016.8.24.0038, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 31/10/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Portanto, tendo em vista que o ente municipal não cumpriu com o seu ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito do impetrante, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da decisão, ao passo que a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024